Tribunal: TJSP
Processo: 1015845-80.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
EMBARGOS À PENHORA. Sentença de improcedência. Pretensão de desbloqueio judicial das quantias tornadas indisponíveis pelo SISBAJUD. CABIMENTO: Impenhorabilidade dos ativos financeiros localizados em nome da devedora até o limite de quarenta salários-mínimos. Interpretação extensiva do art. 833, X do CPC. Precedentes do C. STJ e desta E. 18a Câmara de Direito Privado. Sentença

Ementa:
EMBARGOS À PENHORA. Sentença de improcedência. Pretensão de desbloqueio judicial das quantias tornadas indisponíveis pelo SISBAJUD. CABIMENTO: Impenhorabilidade dos ativos financeiros localizados em nome da devedora até o limite de quarenta salários-mínimos. Interpretação extensiva do art. 833, X do CPC. Precedentes do C. STJ e desta E. 18a Câmara de Direito Privado. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO